Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-22.2018.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-22.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 292.721.141-87 (APELADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO CETELEM S. A., contra a sentença, de Id. 24338907, proferida pelo o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000099-22.2018.8.11.0007, movida por ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA
,
julgou procedente
o pleito exordial, para: a) declarar inexistente o débito discutido nos autos; b) condenar a parte requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; c) determinar a restituição, em dobro, do valor pago/descontado indevidamente, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; d) condenar a parte requerida, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, não sendo oportunizada a instrução processual para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte. Discorre sobre a comprovação da contratação e sobre a inexistência de dano moral, na hipótese. Ao final, prequestiona a matéria.

Dessa forma, requer, inicialmente, a anulação da sentença com o retorno dos autos origem para a realização da instrução processual. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente pede a redução do
quantum
indenizatório, bem como a compensação do crédito.

Contrarrazões no Id. 24338923. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que houve o julgamento antecipado da lide, obstando a instrução processual pretendida, com a oitiva de testemunha e depoimento pessoal da parte.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pelo banco recorrente o contrato de empréstimo consignado assinado pela autora/requerida, todavia, esta o impugna e alega ser vítima de fraude. No Id. 24338902 o banco pede o envio de ofício à agência em que houve o crédito do empréstimo contratado para confirmar a titularidade da conta e no Id. 24338904 a autora/apelada pediu a realização de perícia grafotécnica.

O juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020